Tribunal: TJDFT
Processo: 0728901-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728901-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASTRO &amp; GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, VIGOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Revogação de Mandato – Honorários Advocatícios - Cobrança – Ação Própria – Probabilidade de Provimento do Recurso - Ausente - Indeferimento CASTRO &amp; GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de habilitação do agravante no polo ativo do feito, bem como a reserva de honorários. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado que atuou na causa, sendo legítimo seu direito de executá-los nos próprios autos, mesmo após a revogação do mandato. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao advogado que atuou na causa, porém, teve seu mandato revogado, propor ação própria para pleitear os direitos referentes aos honorários advocatícios, não estando autorizado a cobrá-los nos mesmos autos da Execução. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO NO POLO PROCESSUAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a inclusão de litisconsorte no processo. No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para que se para que se proceda ao regular processamento, nos autos da execução, do pedido de habilitação como litisconsorte ativo e reserva dos honorários contratuais formulado pelo agravante, nos termos do art. 557, § 1a-A, do CPC. Deu-se provimento ao recurso especial nesta Corte. II - Há jurisprudência nesta Corte Superior orientada no sentido de que, nos casos em que houve a revogação do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a cobrar os honorários advocatícios nos autos da execução, mas em uma ação autônoma. Nesse sentido: REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019; AgInt no AgInt no AREsp 1790469/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/ 2021, DJe 07/06/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.744.530/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/6/2019; AgInt no AREsp 991.469/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). A matéria relacionada à existência de coisa julgada não foi analisada na Corte a quo, nem foi objeto das contra-razões do recurso especial. Assim, falta o necessário prequestionamento da matéria. III - Correta, portanto a decisão que deu provimento ao recurso para determinar a exclusão do recorrido do polo ativo do cumprimento da sentença, ressalvado seu direito de cobrar os honorários advocatícios em ação autônoma. IV - Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 1.875.354 DF 2020/0117629-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023) Esse também é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO COMO TERCEIRO INTERESSADO. PROCURAÇÃO REVOGADA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DO ANTIGO PATRONO. AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso concreto, o advogado prestou a maior parte dos serviços contratados, tendo o mandato revogado após a prolação da sentença. 2. A quebra de confiança entre o cliente e o advogado justifica a revogação do mandato, sendo seu direito receber honorários na proporção do trabalho efetivamente prestado, na forma do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB. 3. Revogados os poderes de representação outorgados ao advogado, não está autorizado a demandar honorários de sucumbência nos próprios autos em que atuou, não se justificando a sua intervenção na lide como terceiro interessado. " 4. "Apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais" (REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019). 5. Agravo de Instrumento interposto por terceiro conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1629125, 07085778520228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos motivos expostos, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado, em sede de contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator